Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-81.2018.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003407-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTER SERRAGLIO - CPF: 429.384.141-53 (APELADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), SIRLEI BARBOSA DE PINHO (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DA AUTORIDADE COATORA –
ASSESSORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA SEDUC E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL NADIR DE OLIVEIRA – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM RAZÃO DE LICENÇA PRÊMIO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A Lei Complementar 04/90 e a Lei Complementar 50/98 consideram como efetivo exercício o afastamento em razão de licença prêmio por assiduidade.

2 –
Recurso de apelação e adesivo desprovidos. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIRLEI BARBOSA DE PINHO,
na qualidade de Presidente da Comissão de Atribuição da Escola Estadual Nadir de Oliveira

e recurso adesivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que concedeu a segurança nos autos de no 1003407-81.2018.8.11.0002, para que
as autoridades coatoras procedam a nulidade da contagem de pontos da Impetrante, para o ano letivo de 2018, realizando-se nova contagem de pontos e atribuição de sala, de forma que sejam atribuídos os pontos referentes à formação continuada pela Comissão de Atribuição, nos termos da Lei Complementar 50/98, que estabelece o gozo de licença prêmio como efetivo exercício de trabalho
.

Em suas razões recursais, a apelante alega ilegitimidade para figurar no polo passivo uma vez que a IN 14/2017 prevê que o responsável para adotar providências no caso de recurso administrativo é a Comissão de Atribuição da Assessoria Pedagógica.

Aduz que a apelada não trouxe aos autos a negativa de seu recurso administrativo, não fazendo prova de seu direito líquido e certo, sem contar o fato de que seria necessário um litisconsórcio passivo necessário dos demais professores, uma vez que a comissão de atribuição terá de desclassificar professora legalmente habilitada para dar atribuição à apelada, o que importa em preterição do direito dos outros candidatos melhor classificados.

Assevera que está presente a ausência de interesse de agir e que houve a inadequação da via eleita, tendo em vista que o mandado de segurança não se constitui meio adequado ao combato do referido ato, nos termos da Súmula no 266/STF.

No mérito, alega que a Nota Técnica no 007/2017 remete-se ao Parecer no 1.461/ASEJ/SEDUC/MT/2011, onde muita antes do gozo da licença prêmio da apelada já constava expressamente que em caso de licença ou outras formas de afastamento, o servidor não teria 100% (cem por cento) de frequência na formação continuada, esclarecendo que as faltas não causam prejuízo a carreira profissional, porém não abonam a ausência.

Em recurso adesivo, o Estado de Mato Grosso alega a nulidade da sentença em razão da ausência de sua intimação para efetuar a representação jurídica da Comissão de Atribuição vinculada a Escola Estadual Nadir de Oliveira e ausência de intimação para manifestar acerca dos embargos de declaração opostos em face da sentença que acolheu a alegação de decadência e modificou o resultado, concedendo a segurança à impetrante.

Contrarrazões aos recursos apresentada ao ID 52405056.

A douta Procur
a
doria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento dos recursos (ID 53723489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ESTER SERRAGLIO
impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator da lavra da
ASSESSORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – SEDUC DE VÁRZEA GRANDE, Sra. Sara Vitalino de Souza e da PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL NADIR DE OLIVEIRA, Sra. Sirlei Barbosa de Pinho
, objetivando a nulidade da contagem de pontos para o ano letivo de 2018, realizando-se nova contagem de pontos e atribuição de sala, de forma que sejam atribuídos 10 (dez) pontos referentes à formação continuada pela Comissão de Atribuição, nos termos da Lei Complementar 50/98, que estabelece o gozo de licença prêmio como efetivo exercício de trabalho.

A liminar e a segurança foram concedidas ao ID 52405023.

DO RECURSO DE SIRLEI BARBOSA DE PINHO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante alega ilegitimidade para figura no polo passivo uma vez que a IN 14/2017 prevê que o responsável para adotar providências no caso de recurso administrativo é a Comissão de Atribuição da Assessoria Pedagógica.

O Art. 8o da IN 14/2017 dispõe que a atribuição dos profissionais da educação será inserida no SigEduca/GPE/SEDUC pela Comissão de Atribuição da unidade escolar ou da Assessoria Pedagógica quando for o caso, as quais ficarão responsáveis pela condução do processo em cada etapa/fase do processo.

No caso concreto, tal ação ocorreu razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva (ID 52403024).

Dito isso, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Alega a apelante a existência de litisconsórcio passivo necessário, sustentando a necessidade de citação dos demais professores, tendo em vista que possível decisão favorável à pretensão autoral invade a esfera jurídica dos outros docentes, importando em preterição do direito daqueles melhores classificados.

Todavia, o pedido da impetrante, para nova contagem de pontos, conforme o que dispõe a Lei Complementar no 50/98, trata-se de direito individual pleiteado, não havendo correlação com a pontuação concedida aos demais professores.

Nos casos de concurso público, similar ao caso concreto, o TJMT se manifestou nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE DENTISTA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO – DESNECESSÁRIO – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO DE CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM COLOCAÇÃO POSTERIOR A DA IMPETRANTE - PRETERIÇÃO COMPROVADA - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- “[. . .] Consoante orientação do STJ é desnecessária a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos, quando eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. (STJ, REsp 1074985/RS, Relator Min. Moura Ribeiro, DJe 2.4.2014). 2-É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória. 3- Sentença ratificada. Recurso desprovido.
(N.U 1003511-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

Sendo assim, não há necessidade do litisconsórcio passivo necessário, diante da desnecessidade de intimação de outros professores para manifestação acerca da atribuição de pontos da apelada, razão pela qual rejeito a preliminar.

As demais preliminares se confundem com o mérito e serão com ele analisadas.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Primeiramente, o Estado de Mato Grosso alega a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação para efetivar a representação jurídica da Comissão de Atribuição vinculada a Escola Estadual Nadir de Oliveira, assim como a ausência de intimação para manifestação nos embargos de declaração que acabaram por modificar a sentença que havia reconhecido a decadência, para conceder a liminar e a segurança pretendida.

Ocorre que o Estado se limitou a alegar a nulidade do processo, não apresentando efetivo prejuízo decorrente da sentença proferida e pela eventual ausência de intimação, salientando-se que as autoridades coatoras foram devidamente notificadas e apresentaram manifestação nos autos.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS SOB PENA DE PROTELAR INDEFINIDAMENTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a eventual nulidade dos atos processuais praticados posteriormente à concessão de liminar e sentença procedente em Mandado de Segurança, por ausência de intimação do representante judicial. 2. De acordo com o disposto nos arts. 7o. da Lei 1.533/1951 e 7o. da Lei 12.016/2009 a intimação da autoridade coatora para prestar informações no Mandado de Segurança deve ser pessoal. Contudo, conforme jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o principio pas de nulitté sans grief (Pet 9.971/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.2.2014). 3. No caso dos autos, e como bem definido pelo Tribunal de origem, não há falar em nulidade dos atos praticados que sucederam à prolação da decisão, que concedeu o writ, em razão de absoluta ausência de prejuízo na espécie e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, sob pena de protelar indefinidamente a satisfação integral da prestação jurisdicional. 4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento
. (AgRg no REsp 1372038/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 05/10/2018)

Razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são considerados atos de autoridade, mas também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Verifica-se no caso concreto, que os apelantes pretendem a reforma da sentença que concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras procedam a nulidade da contagem de pontos da impetrante, para o ano letivo de 2018, com nova contagem e atribuição de sala, bem como atribuição dos pontos referentes a formação continuada pela Comissão de Atribuição, nos termos da Lei Complementar 50/98, que estabelece o gozo de licença prêmio como efetivo exercício de trabalho.

A Instrução Normativa no 014/2017/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre o processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor e do regime/jornada de trabalho do Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, do quadro efetivo das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2018, dispôs no item 5.1, relacionado a atribuição de pontos para a formação continuada, a necessidade de apresentação de certificado/declaração pelo CEFAPRO que faz com que os professores que estejam afastados por quaisquer motivos, não obtenham os pontos, diante da não apresentação do certificado.

Referida Instrução Normativa é fundamentada na Nota Técnica no 007/2017 que, baseando-se no Parecer no 1461/ASEJ/SEDUC/MT/2011, assevera que os professores que se encontrem em licença prêmio e licença saúde, não devem ter atribuição de pontos no quesito de participação em formação continuada. Por outro lado, a Lei Complementar no 50/98, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, prevê em seu artigo 69 o seguinte:

Art. 69 Além das ausências ao serviço, previstas no Artigo 61, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

(...) VII - licenças:

(...) d) prêmio por assiduidade;

Igualmente, prevê o artigo 129 da Lei Complementar 04/1990 que:

Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

(...) VIII - licença:

(...) d) prêmio por assiduidade;

Verifica-se que foram juntados aos autos o requerimento administrativo (id. 52403022), o indeferimento do pedido (id. 52403023), bem como o ato de atribuição de pontos subscrito por Sirlei Barbosa de Pinho (id. 52403028), não havendo que se falar, portanto, em ausência de ato coator, nem mesmo em ilegitimidade da autoridade coatora.

Analisando os documentos e argumentos trazidos, percebe-se que não se pode dizer que ocorreu em alteração indevida do critério de pontuação em momento posterior ao gozo da licença por parte da apelada, uma vez que a Instrução Normativa em análise está fundamentada na Nota Técnica do mesmo ano (2017) e também no Parecer no 1.461/ASEJ/SEDUC/MT/2011, onde resta especificado que “para que os profissionais tenham pontuação em relação a Assiduidade é preciso a presença ou frequência do servidor, quem está afastado por qualquer motivo está fora da escola, portanto não está presente e nem frequente”.

Nesse ponto, a apelada tinha conhecimento de que não seria conferido 100% (cem por cento) de assiduidade na formação continuada, tendo em vista que o parecer de 2011 já esclarecia essa questão, sendo que a Comissão apenas aplicou a orientação já esposada na Secretaria, deixando de conferir a total assiduidade à apelada.

Contudo, ao deixar de considerar o período de fruição de licença prêmio como efetivo exercício, deixando de conferir à apelada 100% de assiduidade, a Administração violou diretamente o artigo 129, inciso VIII, alínea 'd' da Lei Complementar no 04/90, bem como o artigo 69, inciso VII, alínea “d” da Lei Complementar no 50/98.

Nesse sentido, se o Estatuto dos Servidores Públicos considera o período como utilizável para computar a assiduidade e efetivo exercício da função, não atribuir a assiduidade à apelada em razão do gozo da licença prêmio iria de encontro ao disposto no próprio estatuto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS e, em remessa necessária,

RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022